Tribunal: TJSP
Processo: 1022924-47.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. Novas diretrizes adotadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1069). Cobertura obrigatória, desde que o procedimento tenha caráter funcional. Ausência, no caso, de elementos técnicos e imparciais que permitam definir a controvérsia quanto à natureza da prescrição, vale dizer, se é reparadora ou estética.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. Novas diretrizes adotadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1069). Cobertura obrigatória, desde que o procedimento tenha caráter funcional. Ausência, no caso, de elementos técnicos e imparciais que permitam definir a controvérsia quanto à natureza da prescrição, vale dizer, se é reparadora ou estética. Necessidade da realização de prova pericial, a ser conduzida por profissional da confiança do juízo. Indispensabilidade de abertura da etapa de instrução. Custeio da prova que deve ser assumido pela operadora de saúde. Regência do Tema 1069 e do princípio da distribuição do ônus da prova. Sentença, de ofício, anulada. Prejudicado o recurso interposto.